Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001849-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAILTON VIEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: ALAYANNE DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

A C O R D Ã O

DIREITO DE FAMÍLIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHA MAIOR.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EDUCACIONAL E INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA DO ALIMENTANTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios, no valor de 1/3 do salário-mínimo, em ação de alimentos proposta por filha maior. O agravante alegou ausência de comprovação da necessidade da alimentanda e impossibilidade de prestar alimentos em razão de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios em favor de filha maior, considerando: (i) a ausência de vínculo educacional atual e indícios de atividade remunerada pela alimentanda; e (ii) a comprovada precariedade econômica do alimentante.

III. Razões de decidir

A concessão de alimentos provisórios exige a verificação do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 1.694 do CC.

Não há comprovação de vínculo educacional atual da alimentanda, tampouco da sua efetiva dependência econômica. Há indícios de atividade remunerada por meio de redes sociais.

O agravante demonstrou, por documentos, redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho e limitação econômica.

A ausência de comprovação da necessidade da alimentanda, somada à impossibilidade financeira do alimentante, afasta os requisitos para concessão de alimentos provisórios.

Presentes os requisitos do art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC, justifica-se a concessão da tutela provisória recursal para suspender a obrigação alimentar até julgamento final do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8001849-79.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Alailton Vieira Santana
, e como agravada
Alayanne de Oliveira Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02